Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700917-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDINA FRANCISCA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDINA FRANCISCA RODRIGUES contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para bloquear verba pública para que a parte agravante fosse obrigada a fornecer em favor da parte agravante e, de forma imediata, tratamento de fisioterapia, conforme indicado em relatório médico Alega a parte agravante, em síntese, ter indicação médica para ser submetida às sessões de fisioterapia pleiteadas e que tal pedido não lesa a coisa julgada por estar implícito ao pedido principal concedido, qual seja CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHOS, com todos os materiais e suportes necessários. É o breve relato. Em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial de agravo. Destaca-se que em que pese a existência do laudo médico que atesta a necessidade de realização das sessões de fisioterapia postuladas, tal pedido não foi objeto de debate na formação do direito da parte agravante. Ademais, incluir medida de constrição patrimonial nas verbas públicas, alargando a coisa julgada pode configurar crime de responsabilidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora